Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712473-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVON PEREIRA GUEDES IMPETRANTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONIVON PEREIRA GUEDES contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda, restou determinado o recambiamento definitivo do paciente para estabelecimento prisional do Distrito Federal, uma vez que ele se encontra atualmente recolhido no Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros/RN (ID 45334487). Em síntese, sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Alega que inexistem nos autos indícios de que o paciente tenha cometido o crime de homicídio descrito na denúncia, o qual ocorreu há mais de quatro anos. Menciona que há apenas a afirmação do filho da vítima (Ramon) o qual, segundo afirma, é usuário de drogas e possui dívidas com traficantes da cidade. Salienta que faltou credibilidade no aludido testemunho, pois Ramon confessa que teria furtado a quantia de R$ 5.000,00 do paciente. Assevera que não há provas de que o paciente tenha se dirigido à casa da vítima para realizar cobranças. Sustenta ilegalidade, pois a prisão preventiva foi decretada no recebimento da denúncia, sem observância da contemporaneidade, de modo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não pode servir de fundamentação para a segregação cautelar. Aduz que a prisão é medida exagerada e desproporcional e que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Discorre sobre o princípio do favor rei, da dignidade da pessoa humana e da presunção da inocência. Insurge-se, ainda, contra o recambiamento determinado, sob o argumento de que toda a família do paciente reside em uma cidade distante 9km do presídio em que se encontra atualmente cautelarmente recolhido, no Estado do Rio Grande do Norte. Salienta que mudar o paciente de presídio “será extremamente prejudicial, pois não terá mais o apoio básico de sua família, com medicamentos, produtos de higiene pessoal, entre outros”. Requer, pois, a concessão da liminar, a fim de que sejam revogadas a prisão preventiva e a ordem de recambiamento do paciente para estabelecimento prisional do Distrito Federal. No mérito, pede a concessão da ordem, nos termos alinhavados. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos de reclusão. Vale conferir os fatos descritos na peça acusatória (ID 152904975): No dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 12 horas, na QNP 9, conjunto S, lote 15, em Ceilândia/DF, o denunciado RONIVON PEREIRA GUEDES, de forma livre e consciente, com dolo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra GIRLANE VERAS DE FREITAS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, ID 85774636, págs. 58/74, as quais foram a causa efetiva de sua morte. O denunciado praticou o crime por motivo torpe, pois matou a vítima em face de uma dívida contraída pelo filho dela. O denunciado ainda praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela não portava qualquer tipo de arma e foi alvejada, no interior de sua residência, enquanto estava sentada no sofá. Dias antes do crime, Ramon, filho da vítima GIRLANE, dependente químico, havia furtado a quantia de cinco mil reais do denunciado. Ciente da conduta de Ramon, o acusado RONIVON passou a cobrar dele e de GIRLAINE a quantia furtada, proferindo ameaças contra ambos. Dentro desse contexto, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado RONIVON dirigiu-se à residência da vítima e disparou contra ela. Em sequencia, evadiu-se do local. GIRLAINE foi encontrada morta sentada no sofá após ter sido atingida por 4 disparos de arma de fogo, sendo 1 no crânio e 3 na região torácica. Assim, RONIVON PEREIRA GUEDES incorreu na norma incriminadora do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Cumpre destacar que a prova indiciária produzida evidencia indícios de autoria do paciente quanto aos fatos delitivos a ele imputados, senão, confiram-se trechos do Relatório Final do Inquérito Policial (ID 151976393): Analisando sistematicamente as evidências, não restam dúvidas de que RONIVOM PEREIRA GUEDES, alcunha DIBOM, é autor do homicídio em apuração, senão vejamos. 1o) Maurício, vizinho da vítima, disse ter visto, em duas oportunidades, ocupantes de um veículo VW/GOLF, prateado, cobrando uma dívida de GIRLANE, dias antes dela ser assassinada. Em uma das ocasiões Maurício escutou um dos homens questionado GIRLANE sobre o paradeiro do filho dela, RAMON. Dias depois, os investigadores, em cumprimento a mandado de busca, apreendem na residência de RONIVON um VW/GOLF com as mesmas características daquele usado pelos homens que vinham cobrando e coagindo GIRLANE. A medida resultou também na apreensão de um coldre de arma de fogo e de duas motocicletas, uma delas provavelmente usado pelo criminoso. 2o) Os áudios extraídos do aparelho celular da vítima somados ao depoimento de RAMON asseguram que a motivação do crime guarda relação com o dinheiro (R$ 5.000 reais) que ele subtraiu de RONIVOM no dia 1o de dezembro. As conversas degravadas confirmam também que RONIVOM pilhou as roupas de RAMON na tentativa de compelir GIRLANE a quitar a dívida do filho. Os áudios de GIRLANE questionando e desafiando DIBON foram certamente o estopim do crime. Destaca-se que as ligações e trocas de mensagens entre GIRLANE e o casal DIBON e RAYANE ocorreu momentos antes do homicídio. 3o) O Laudo de Local n.o 11.792/2020-IC, por sua vez, ratifica informação fornecida preteritamente por RAMON de que RONIVOM possuía um revólver calibre .38, arma empregada no homicídio sob investigação. 4o) O próprio irmão de RONIVOM, RONIER PEREIRA GUEDES, afirmou, assim como vizinhos, que ele nunca mais foi visto na região de Ceilândia após o homicídio de GIRLANE. 5o) Por fim, imagem juntada ao inquérito mostra o exato momento em que RONIVON se desloca de moto em direção à residência da vítima. Salienta-se que recentemente chegou ao conhecimento desta Circunscricional Denúncia Anônima n. 14346/2022-DICOE informando que: Denúncia traz informações sobre um indivíduo que seria PROCURADO pela JUSTIÇA DO DF. Trata-se de RONIVON, vulgo DIBOM (compleição forte, cor da pele parda, baixa estatura, cabeça grande, aparenta 40 anos, mãe chama CÍCERA e o pai chama PEDRO). RONIVON foi autor de homicídio de uma mulher no P NORTE no ano de 2020. Diz que o denunciado está preso há uma semana na cidade de PAU DOS FERROS, estado do Rio Grande do Norte, por envolvimento com o tráfico. Diz que o denunciado apresentou documento falso no momento da prisão e até o momento não foi verificado pela polícia do RN que o denunciado é procurado pela justiça do DF. A materialidade, por sua vez, resta comprovada, em especial, pela Ocorrência Policial (ID 85774636 – págs. 4/9), Laudo de Perícia Necropapiloscópica (ID 85774636 – págs. 21/24), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 85774636, págs. 59/76) e os depoimentos das testemunhas, indicados no Relatório Final do Inquérito Policial (ID 151976393). Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que os fatos descritos na inicial acusatória se mostram de extrema gravidade, porquanto a vítima foi alvejada com quatro disparos de arma de fogo, quando estava em sua residência sentada no sofá, sem qualquer chance de reação. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada na sentença de pronúncia. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta. 3. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 4. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1611629, 07259209420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. FACADAS. CONFUSÃO GENERALIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. No caso, o periculum libertatis restou demonstrado pela gravidade concreta do crime supostamente cometido pelo ora paciente (homicídio consumado contra uma vítima e tentado contra pelo menos outras 4 pessoas, após briga generalizada), o que levou à comunidade intranquilidade social, sendo a medida constritiva mais gravosa, a única suficiente para resguardar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, considerando, ademais, a conveniência da futura instrução criminal, notadamente pela mudança de endereço do paciente. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1611717, 07269272420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Outrossim, a constrição cautelar se mostra conveniente à aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após a data dos fatos, não mais fora encontrado, o que se denota, inclusive, da declaração prestada pelo seu próprio irmão Roniêr o qual, em delegacia, afirmou que tinha contato diário com RONIVON mas que, após o crime, não teve mais comunicação com ele (ID 45334490, págs. 46/47). Assim, evidenciada, em tese, a intenção do paciente em furtar-se da aplicação da lei penal. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado que, conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na decisão de recebimento da denúncia, o que afasta a irregularidade apontada pelo impetrante. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quanto a pedido de revogação da ordem de recambiamento do paciente, constata-se que o juízo a quo consignou que o paciente está preso em estabelecimento prisional de Pau dos Ferros/RN e que não foi possível manter contato junto aos órgãos da segurança pública do Estado (ID 152904976 dos autos de origem). Com efeito, assim dispõe o art. 289, §3o, do CPP: Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. (...) § 3o O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida. Outrossim, embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: Execução penal. Transferência do preso para o local em que cometido o crime. 1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado. 2 - Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida. 3 - Eventual risco à integridade física que o preso possa ter em presídio do estado em que cometido o crime não é argumento idôneo para evitar a transferência, sobretudo se inexistem elementos concretos que evidenciam a existência do risco alegado. 4 - Ordem denegada. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1229899, 07012453820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO NO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO JUÍZO DA PRISÃO. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. Preso no Distrito Federal em cumprimento de mandado de prisão expedido por juízo criminal de outro Estado. Correta a decisão que determina o recambiamento para o juízo da condenação, justificada pela superlotação do sistema carcerário do Distrito Federal. Embora seja recomendável, para o fim de ressocialização, que o preso cumpra a pena próximo à sua família, não se trata de um direito absoluto, pois a regra é que a execução da pena seja acompanhada pelo juízo do local da condenação. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1230947, 07240242120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Com efeito, cabe às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto, de forma que o procedimento de recambiamento não é automático e demanda a adoção de uma série de providências entre as autoridades de unidades federativas diversas, estando condicionado à existência de vaga em estabelecimentos prisionais adequados, bem como à conveniência e ao interesse público de transferência. Nesse cenário, não se constata a fumaça do direito, uma vez que o cumprimento da pena próximo à família, repisa-se, não é um direito absoluto. Além disso, a permanência do paciente no local em que se encontra custodiado pode acarretar prejuízo concreto ao regular andamento da instrução criminal que, vale frisar, se submete ao procedimento do Tribunal do Júri, com provável necessidade de designação de Sessão Plenária do Júri na forma presencial. Destarte, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nessa via, deve ser mantida a decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora